Tribunal: TJES
Processo: 5001551-40.2025.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001551-40.2025.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: RENATO TAQUINI
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

EMENTA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO (TOI). PROCEDIMENTO UNILATERAL. NULIDADE DO DÉBITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. TESES RECURSAIS ENFRENTADAS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME:
Trata-se de recurso inominado interposto pela concessionária de energia contra sentença que declarou a inexistência de débito referente à recuperação de consumo (R$ 5.602,87) e a condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00. O autor alega que a cobrança é fruto de aferição unilateral e abusiva de suposta irregularidade em medidor, tendo a ré procedido à negativação de seus dados por dívida que o consumidor desconhece e contesta.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
A controvérsia reside em: (i) aferir a validade do procedimento de apuração de irregularidade (TOI) e do débito dele decorrente; (ii) verificar se a negativação configura exercício regular de direito ou ato ilícito; (iii) analisar a ocorrência de dano moral e a adequação do valor fixado na origem.

III – RAZÕES DE DECIDIR:
A concessionária fundamenta seu recurso na regularidade da inspeção e na presunção de legitimidade do TOI. Contudo, tal presunção é relativa e não prevalece quando o procedimento é realizado sem o devido contraditório e sem prova de degrau de consumo. A cobrança de débito unilateral seguido de inscrição em cadastros de inadimplentes constitui ato ilícito e gera dano moral presumido (
in re ipsa
). O montante indenizatório de R$ 7.000,00 revela-se condizente com a gravidade do evento e as condições das partes.

IV – DISPOSITIVO:
Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CRFB/88, art. 5º, X; Lei 8.078/90 (CDC), arts. 6º, VIII, 14, 42 e 43; Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021.

RELATÓRIO

O autor relata que a ré realizou uma inspeção no medidor de sua unidade consumidora e passou a lhe cobrar o valor de R$ 5.602,87 a título de recuperação de consumo, sob alegação de irregularidade no aparelho. Afirma que não houve fraude e que a dívida foi gerada unilateralmente. Em decorrência do não pagamento, teve seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito (SPC/SERASA). Pleiteia a declaração de nulidade da dívida e indenização por danos morais.

Em sua defesa, a ré alega a legalidade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), suscita preliminar de incompetência do juízo em razão da complexidade da causa. No mérito, sustenta que o medidor estava viciado e que a cobrança visa evitar o enriquecimento ilícito do consumidor. Aduz que a negativação foi exercício regular de direito ante a inadimplência.

A sentença julgou procedentes os pedidos, declarando a inexistência da dívida por ausência de prova técnica idônea da irregularidade imputada e condenando a ré ao pagamento de R$ 7.000,00 por danos morais em razão da negativação indevida.

No recurso, a concessionária reitera a preliminar de incompetência do juízo e, no mérito, a tese de validade da inspeção e inexistência de danos morais, pugnando, alternativamente, pela redução do valor indenizatório. Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

FUNDAMENTAÇÃO

O recurso é próprio e tempestivo. Preparo regular. Conheço do recurso.

Da preliminar de incompetência do juízo.
A recorrente reitera a tese de que o processo exige perícia técnica complexa no medidor, o que afastaria a competência dos Juizados Especiais. O Enunciado nº 54 do FONAJE preceitua que a menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não pela face econômica do pedido. No caso, o medidor já foi retirado e substituído pela própria concessionária, tornando a perícia impraticável ou inócua. Ademais, a prova documental mostra-se suficiente para o julgamento da lide, uma vez que há evidente inobservância dos preceitos legais para a realização da inspeção no medidor. Assim, rejeito a preliminar.

Do mérito.
A recorrente sustenta que o TOI goza de presunção de legalidade. Todavia, em se tratando de relação de consumo, cabe à empresa o ônus de provar a fraude e o proveito econômico (art. 6º, VIII, CDC). A Resolução nº 1.000/2021 estabelece ritos rígidos para a apuração de irregularidades. A inspeção técnica deve ser acompanhada pelo consumidor ou por terceiro por ele indicado.

No caso em tela, resta comprovado que a inspeção e a lavratura do TOI ocorreram à revelia do autor. A unilateralidade da conduta da ré retira do documento a presunção de legitimidade, pois impede o exercício do contraditório e da ampla defesa ainda na esfera administrativa. Conforme entendimento jurisprudencial consolidado, a inobservância do procedimento legal de inspeção conduz à nulidade da cobrança por recuperação de consumo, independentemente da discussão técnica sobre o funcionamento do medidor.

Quanto aos danos morais, é certo que a inscrição do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito por dívida declarada inexistente gera dano moral
in re ipsa
(presumido). O STJ possui entendimento consolidado de que o prejuízo decorrente da inscrição indevida é inerente ao próprio ato, dispensando prova de dor ou sofrimento. A conduta da ré ao impor débito unilateral de R$ 5.602,87 e negativar o autor sem prova robusta da dívida fere o nome e a credibilidade do consumidor no mercado.

Improcede também o pedido subsidiário de redução da condenação. O valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) condiz com o patamar médio adotado pelas Turmas Recursais deste Estado para casos de negativação indevida. O montante cumpre a função compensatória e o caráter punitivo-pedagógico contra a concessionária, evitando a reiteração da prática abusiva, sem ensejar enriquecimento sem causa.

Portanto, todas as teses recursais foram devidamente enfrentadas e rejeitadas, devendo a sentença ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença integralmente por seus próprios fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

É como voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)